Tribunal: TJES
Processo: 5025351-67.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025351-67.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODETE FERREIRA DA COSTA SANTOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA E SELFIE. IMPUGNAÇÃO DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO PACTO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Destaco, inclusive, a observância ao princípio da dialeticidade, uma vez que a parte recorrente apresentou, de forma clara, os fundamentos de fato e de direito que embasam sua irresignação, estabelecendo diálogo coerente com os termos da sentença recorrida, de modo que rejeito a preliminar aventada.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por ODETE FERREIRA DA COSTA SANTOS em face de BANCO PAN S/A, em que a autora afirma que sofreu descontos de empréstimo consignado não contratado.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença.

A ré ofertou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Pois bem, observa-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso sub judice ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Diante das questões postas em juízo, entendo que, não obstante os argumentos do banco recorrido no sentido de que o contrato teria sido regularmente firmado por meio de assinatura digital, em razão de se tratar de contratação realizada em ambiente virtual (acompanhada da
“selfie”)
, a simples aposição da assinatura digital, por si só, não se revela suficiente para comprovar a regularidade do pacto, especialmente diante da impugnação apresentada pela consumidora.

Uma das razões que ampara a pretensão da recorrente reside no fato de que, embora o documento apresentado contenha suposta chave de verificação de autenticidade, ao ser extraído do sistema PJe e submetido à validação da assinatura digital por meio do sítio oficial destinado à conferência de assinaturas eletrônicas reconhecidas no âmbito da ICP-Brasil, GOV.BR ou de acordos internacionais de reconhecimento mútuo (
https://validar.iti.gov.br/
), foi exibida a seguinte mensagem:
“você submeteu um documento sem assinatura reconhecível ou com assinatura corrompida”
. Tal circunstância fragiliza a alegação de regularidade da contratação.

De igual modo, no que se refere à selfie apresentada, verifica-se que esse elemento probatório, isoladamente considerado, não se mostra suficiente para comprovar a regularidade do contrato, sobretudo porque a imagem pode ter sido capturada fora do contexto da celebração do ajuste, inexistindo elementos técnicos ou documentais que assegurem sua vinculação inequívoca ao negócio jurídico supostamente firmado.

Nesse contexto, o alegado aceite carece de observância das formalidades legais exigidas, impondo-se o acolhimento da pretensão recursal quanto à nulidade contratual, uma vez que, diante da impugnação apresentada, competia à parte recorrida comprovar a regularidade do pacto.

Com efeito, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, consistente em demonstrar a adesão livre e informada da consumidora, tampouco provou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade dos termos contratuais.

Dessa forma, resta caracterizada a falha na prestação do serviço por parte do banco recorrente, evidenciada pela inobservância do adequado dever de informação e pela ausência das cautelas necessárias na oferta e formalização de seus serviços. Assim, acolho a pretensão recursal autoral para reconhecer a nulidade do pacto celebrado, reformando a sentença.

Por conseguinte, no que concerne à restituição em dobro reclamada pela parte consumidora, ressalta-se que assim dispõe o STJ: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020”.

As cobranças, de produtos sem a solicitação, configuram-se má-fé e ferem os deveres de lealdade e transparência, o que justifica uma conduta contrária à boa-fé objetiva. Sendo assim, é hipótese de aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC. Portanto, a consumidora faz jus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Em relação ao dano moral, constata-se nos autos a efetiva violação aos direitos da personalidade, assegurados pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, tendo em vista a comprovação da celebração de empréstimo consignado sem o consentimento válido da parte consumidora quanto aos termos contratuais, o que ocasionou descontos indevidos e expressivos em seu benefício previdenciário. Tal situação ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, caracterizando lesão apta a justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável fixar em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Isso porque, o
quantum
indenizatório fixado compensa adequadamente o consumidor, ao tempo em que serve de estímulo para que o banco evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)
DECLARAR
nula a contratação de empréstimo consignado;

c)
DETERMINAR
, após o trânsito em julgado, a intimação das partes para, no prazo de 05 dias, apresentarem o memorial descritivo dos débitos atualizados (valores descontados a cada mês e a quantidade dos meses descontados) a fim de subsidiar, em sede de cumprimento de sentença, o cálculo pela contadoria do juízo de origem na forma descrita na fundamentação desta decisão.

d) Apresentados os dados pelas partes,
DETERMINO
a remessa dos autos à contadoria para execução do cálculo.

e) Apresentado o cálculo, pelo contador do juízo, deverá ser realizada a compensação (diferença entre o total pago pelo consumidor e o valor creditado na conta da consumidora);

f)
CONDENO
o requerido à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, abrangendo as parcelas vencidas no curso do processo e as vencidas nos últimos 5 anos das propositura da presenta ação, incidindo correção monetária e juros desde o momento do desembolso.

g)
CONDENAR
a parte recorrida ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar do evento danoso (súmula 54 do STJ), com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024;

h)
DEIXO DE CONDENAR
a Recorrente ao pagamento de custas e honorários face o resultado do julgamento.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)